Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-19.2019.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000973-19.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENIVALDO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 361.397.001-59 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Adenivaldo Arruda de Souza

Ação:
de Cobrança de Diferenças Salariais com pedido de antecipação de tutela.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT.

Sentença (Id.
179508374
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Recurso Cível Inominado do
Município de Chapada dos Guimarães-MT
(Id.

179508376
):
suscitou, preliminarmente, prescrição quinquenal. No mérito, pleiteou a improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id.

179508385

):

o recorrido postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

Decisão (
179508357
):
inadmitiu o recurso inominado interposto em razão da intempestividade.

Embargos à Execução do
Município de Chapada dos Guimarães-MT
(Id.
179508364
)
: requer que sejam recebidos e julgado totalmente procedente os presentes embargos, a fim de declarar a extinção da pretensão de incorporação na remuneração do Exequente do percentual de 11,98% decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, inclusive do pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, em razão de sua fulminação pela prescrição

Sentença – Execução (Id.
179508374
)
: reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e declarou extinta a execução quanto à pretensão de incorporação na remuneração do exequente do percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real em Unidade Real de Valor – URV, inclusive do pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas.

Recurso Cível Inominado -
Adenivaldo Arruda de Souza
(Id.
179508376
): requer a reforma da sentença, e que seja determinando o retorno dos autos ao juizado de origem para prosseguimento do feito. Defende que a alegação de prescrição se constitui matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de

Ação de Cobrança proposta por

Adenivaldo Arruda de Souza

em face do
Município de Chapada dos Guimarães-MT
, objetivando a incorporação à remuneração, proventos ou pensão no percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais.

Ocorre que em 20.03.2006 houve reestruturação salarial do quadro geral dos servidores do Município de Chapada dos Guimarães, por meio da Lei nº 1.208/2006. E, em 01.10.2010, houve a reestruturação específica do quadro dos profissionais da educação pública municipal, por meio da Lei Complementar nº 41/2010.

Registre-se que a presente ação foi proposta em 14.11.2017, aproximadamente 11 (onze) anos após a promulgação da Lei nº 1.208/2006 e aproximadamente 07 (sete) anos após a promulgação da Lei Complementar nº 41/2010.

Desta forma, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2006, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo em destaque, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Súmula da então Turma Recursal:

Súmula 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas encontram-se superadas pela prescrição, pois entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (2017) transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementado pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023